Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GAGED. INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA.
1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
2. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego.
3. A ausência de situação excepcional que permite a mitigação da impenhorabilidade de salário torna inócua a medida relacionada à expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
4. Agravo de instrumento desprovido.